Tribunal: TJMT
Processo: 1004091-71.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004091-71.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO BORTOLUZZI - CPF: 949.548.952-00 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), VILSON LUIZ BORTOLUZZI - CPF: 422.731.109-87 (APELANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DE CARGA – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO INDEVIDO DA CARGA POR EMPREGADO DOS DEMANDADOS – PAGAMENTO DE PARTE DA CARGA À RECORRIDA CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR – ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO EM DECORRÊNCIA DE COAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ASSINATURA LANÇADA NO CANHOTO DA NOTA FISCAL NÃO SERIA DO EMPREGADO DOS APELANTES – RESPONSABILIDADE DOS APELANTES EM RESSARCIR OS PREJUÍZOS QUE CAUSARAM À AUTORA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DESTA FRENTE A REAL DESTINATÁRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS/APELANTES EM INDENIZAR AUTORA PELO RECEBIMENTO INDEVIDO DA CARGA - REVELIA - IMPOSSIBILIDADE DE DE APLICAR OS EFEITOS DECORRENTES FRENTE AS PROVOVAS EXISTENTES NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO

Comprovado que preposto dos demandados recebeu carga de fertilizantes pertencente a outra pessoa no caso à empresa C-Vale Cooperativa Agroindustrial, sendo dada destinação diversa à carga resta evidente a responsabilidade dos demandados frente a Autora/Apelada .

A alegação de que o pagamento parcial da carga para a empresa Autora teria ocorrido em razão de a parte demandada ter sofrido coação não prospera, à míngua de comprovação do alegado vício de consentimento.

A responsabilidade da Apelada é de ordem objetiva frente a destinatária da carga extraviada, não afastando seu direito de recebimento do valor correspondente a carga em face dos Apelados que recebeu

indevidamente quando constava na nota fiscal que se destinada a empresa diversa e ficaram inertes quanto a sua devolução.

A revelia não tem o condão de produzir necessáriamente seus efeitos, especialmente, quando há comprovação dos fatos afirmados pela Autora/Reconvinda
R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1004091-71-2016

APELANTE:
EDUARDO BORTOLUZZI EM OUTROS

APELADA:
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta
Eduardo Bortoluzzi e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada para condenar
a parte requerida
a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 29.160,00
, a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados e comprovados nos autos,
acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (03/07/2019 - ID 22156102 - pág. 10) e a correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (29/08/2016 - data em que o requerido tomou conhecimento do recebimento equivocado da mercadoria e pagou apenas metade da carga, como indicado no ID 3269773) (Súmula 43 do STJ).
Condenar
as partes
, ante a
sucumbência recíproca
, ao pagamento
pro rata
das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, § 3o, I, e 86,
caput
), devendo o vencido pagar proporcionalmente ao vencedor as despesas que antecipou (CPC, art. 82, § 2o).
Julgou improcedente a Reconvenção
presentada na

contestação por Eduardo Bertoluzzi e Vilson Luiz Bortoluzzi extinguindo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a
reconvinte ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora/reconvinda, fixados em 10% do valor atualizado reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o c/c artigo 129, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pela Belluno Logística e Transportes Ltda na qual, a Autora alega que os Apelantes

teriam recebido carga de fertilizantes não destinada a eles,
em razão de equívoco na emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE), sendo que os Recorrentes teriam recebido e retido indevidamente tal carga, ocasionando à mesma prejuízo material e moral.

Argumentam que o Juízo reconheceu o equívoco na entrega e entendeu haver responsabilidade dos Apelantes pelo ressarcimento parcial da carga, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 29.160,00, afastando, por outro lado, os danos morais postulados.

Afirmam que o Juízo fundamenta a sentença no sentido de que tenho

havido um pagamento parcial implica em indicativo de culpa reconhecida pelos Requeridos, no entanto tal fato não autoriza o reconhecimento de responsabilidade dos Apelantes pelos danos alegados pela Autora, acrescentando que tal entendimento contraria lógica normativa e desconsidera a realidade fática a que estava inserido os Apelantes no momento do negócio pactuado.

Verberam que a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, determinado ou determinável, agente capaz e forma prescrita e não defesa em lei (art. 104, incisos I, II e III do Código Civil ).

Assinalam que o negócio jurídico, por sua vez, pode estar inquinado de algum vício, quando a manifestação de vontade do agente não corresponde ao seu íntimo e verdadeiro intento, acrescentando que os chamados defeitos do negócio jurídico, podem se apresentar sob a forma de vícios de consentimento (de vontade) ou de vícios sociais, sendo que no caso,

trata-se coação moral (art. 151 a 155 do Código Civil), hipótese em que se torna anulável, tendo em vista que o pagamento parcial, conforme alegado, decorreu tão somente da intensa pressão psicológica, com a visita ao local de trabalho do Apelante por funcionários e advogados da parte autora, gerando receio, insegurança e constrangimento

que levou o mesmo a realizar o pagamento equivalente a 50% do montante referente a carga objeto dos Autos.

Sustentam que foi pressionado pelas pessoas que compareceram ao seu local de trabalho inclusive pelo advogado da Recorrida a realizar o pagamento tendo o Juízo afastado a alegação de coação sob fundamento de inexistência de Boletim de Ocorrência
e de que o pagamento seria "pouco crível", no entanto o artigo 178 do CC reconhece a possibilidade de se anular o negócio jurídico.

Alegam que não é correto afirmar

que
o pagamento do valor de R$ 29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais) à Autora exclui a possibilidade de coação sofrida mpela parte Recorrente, sendo que

o pagamento elevado, diante da alegação de ausência de recebimento da carga, reforça a plausibilidade de que o
Requerido tenha agido sob temor ou constrangimento
ao realizar o pagamento de parte da carga, sendo que ao deixar de reconhecer que o Apelante sofreu coação deixa o mesmo sem amparo jurídico e desconsidera Institutos do Direito Civil e Processual,

de modo que deve ser reformada a sentença recorrida.

Afirmam a necessidade de reconhecimento das responsabilidade objetiva da transportadora, sendo que a parte Apelante não deveria arcar com a mencionada quantia, tendo em vista que a responsabilidade pelo transporte é exclusiva da parte autora, em conjunto com a da empresa subcontratada, em virtude do caráter objetivo e solidário de sua obrigação de acordo com o artigo 733 do Código Civil.

Alegam que a responsabilidade não pode ser transferida aos Apelantes, que sequer participaram da emissão dos documentos ou da entrega da carga e

não tinham qualquer possibilidade de ciência prévia da entrega da carga excedente (se é que esta ocorreu), tendo em vista que também haviam solicitado mercadorias junto à Autora, situação que demonstra que foram induzidos a erro no momento do recebimento da carga, já que também aguardavam a chegada de insumos de forma que deve ser afastada a condenação imposta aos Recorrentes.

Verberam que ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar os Apelantes, o Juízo reconheceu a solidariedade entre devedores por mera presunção, no entanto, a solidariedade não se presume, devendo decorrer de disposição expressa de lei ou de convenção entre as partes, conforme preceitua o art. 265 do Código Civil, situação que não ocorre no caso.

Assinalam que não há nos autos elementos de prova que demonstre responsabilidade dos Apelantes quanto a recebimento da carga,

acrescentando que na Nota Fiscal da carga extraviada disposta no id 3269757 e juntada a inicial, verifica-se que o canhoto indica o destinatário como C VALE trazendo, ainda, o valor da nota sem qualquer assinatura.
Acrescentam que Já no canhoto da “nota da suposta carga extraviada” e assinada pelo preposto dos Apelantes,
há a divergência quanto as escritas da nota fiscal emitida como recebedor e valores, evidenciando fragilidade do referido documento

e possibilidade de

manipulação do documento.

Assinalam que o depoimento pessoal da preposta da Apelada não possui validade, já que afirma não ser empregada da empresa afirmou não ter conhecimento de como aconteceu o erro e como foi pago a metade do valor da carga pelos Apelantes, não esclarecendo devidamente os fatos.

Verberam que a parte autora foi intimada para responder à reconvenção quedando-se inerte de modo que deve ser aplicado à mesma os efeitos da revelia. Pugnam, ao final, que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, para que seja reformada parcialmente a sentença, negando-se procedência aos pedidos constantes da inicial, ante a ausência total de comprovação dos fatos alegados pela Autora bem como reconhecer e julgar integralmente procedentes os pedidos reconvencionais com o reconhecimento da Revelia a empresa Autora, determinando o pagamento de R$ 29.160,00 (Vinte e nove mil cento e sessenta reais) a título de danos materiais, devidamente corrigidos e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em decorrência dos danos morais suportados pela demanda.

Nas
contrarrazões
a Apelada alega que a irresignação dos Apelantes não merece acolhida, não havendo no caso vício de consentimento na forma sustentada.

Argumenta que no depoimento do Recorrente, o senhor Vilson Luiz Bertoluzzi confessa que efetuou o pagamento de metade do valor da carga, e tenta a todo momento imputar a esta Recorrida
uma suposta ameaça, a qual fora desmentida em audiência, inclusive, o pagamento foi realizado um anos após a entrega do frete, não se sustentando os argumentos dos Recorrentes, inclusive, disse que não poderia afirmar qualquer coação.

Alega que a sra. Letícia é preposta desta recorrida e detinha conhecimento dos fatos, acrescentando que recorrentes, os Apelantes confundem a preposta com testemunha, ademais,

preposto não precisa ser empregado da empresa e nem mesmo ter vivenciado os fatos,

Argumentam que os fatos narrados, são a posição da empresa quanto ao acontecido, ou seja, o entendimento desta Recorrida sobre o que ocorreu, fatos estes comprovadamente verídicos e que não podem os Recorrentes alegarem desconhecimento dos fatos pela preposta somente porqwue esta afirmou a verdade, indo na contramão das fantasiosas informações inventadas pelos mesmos. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada, condenando os Apelantes, ao pagamento do valor correspondente a R$
R$ 29.160,00
, a título de ressarcimento pelos danos materiais pleiteado nos Autos.

Verifica-se que a parte Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que foi contratada para realizar o transporte de Fertilizantes pela empresa Yara Brasil Fertilizantes S.A. TRV, consoante documentos anexos, tendo tal prestação origem no município de Rondonópolis-MT, e destino os municípios de Matupá-MT e Nova Uniratã/MT, sendo que a Requerente subcontratou o transporte das mercadorias.

Afirmou que em 25/08/2015, a Requerente emitiu o CTE no 25040, para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, com origem na cidade de Rondonópolis-MT, e destino a cidade de Matupá-MT e no dia

26/08/2015, emitiu os CTEs no 25064 e 25065, cada um para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, ambos com origem também na cidade de Rondonópolis-MT, e destino a cidade de Matupá-MT.

Alegou que no dia 27/08/2015 e 31/08/2015, as referidas cargas foram recebidas pelo Destinatário, ora 1o Requerido
, conforme faz prova os comprovantes de recebimento.

Alegou que no dia 25/08/2016, houve a emissão de outro Conhecimento de Transporte Eletrônico, referente ao transporte de 48.000 KG de Fertilizantes, tendo como Destinatário e Recebedor o 1o Requerido, porém,

conforme Nota Fiscal no 074.003 emitida pela empresa Yara Brasil Fertilizantes S.A. TRV, tal carga pertencia à empresa C Valle – Cooperativa Agroindustrial
, e tinha como destino o município de Nova Ubiratã-MT.

Alegou que, a referida carga foi recebida pelos Requeridos, em 27/08/2015, como se fosse deles
atuando de má fé sem realizar qualquer comunicação à Autora e dando finalidade desconhecida a tal mercadoria.

Quanto aos Apelantes afirmaram que não há elementos probatórios acerca do recebimento da carga pelos mesmos, afirmando, ainda, a invalidade do depoimento da preposta da Autora, sob argumento de que não figura como empregada da Requerida e não tem conhecimento dos fatos. Sustentam a ausência de responsabilidade dos Apelantes pelo ocorrido atribuindo a responsabilidade à empresa Apelada, aduzindo ser de ordem objetiva responsabilidade desta e que deve ser afastada a condenação imposta aos Recorrentes. Argumentam que houve pagamento parcial da carga à Recorrida mediante coação tendo havido vício de consentimento.

Pelo que ressai dos Autos a Apelada nos dias 25/08/2015 e 26/08/2015 emitiu CETs n. 25040, 25.064 e 25.065 para transporte de 37.000 KG de fetilizantes

Afirmou que em 25/08/2015, a Requerente emitiu o CTE no 25040, para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, com origem na cidade de Rondonópolis-MT, e destino a cidade de Matupá-MT e no dia

26/08/2015, emitiu os CTEs no 25064 e 25065, cada um para o transporte de 37.000 KG de Fertilizantes, sendo que em
27/08/2015 e 31/08/2015, as referidas cargas foram recebidas pelo Destinatário, 1o Requerido
, no entanto, igualmente no dia
25/08/2016, emitiu outro CTE (Conhecimento de Transporte Eletrônico referente ao transporte de 48.000 KG de Fertilizantes, constando como destinatário e Recebedor o 1o Requerido, porém,

referida carga pertencia à empresa C Valle – Cooperativa Agroindustrial,
como se vê da nota fiscal n
. 074.003 emitida pela empresa
Yara Brasil Fertilizantes S.A. TRV,
e tinha como destino o município de Nova Ubiratã-MT.

Ocorre que como registra a Autora, a referida carga (48 kg de fertilizantes), teria sido recebida pelos Apelantes em 27/08/2015, como se fosse deles atuando de má fé sem realizar qualquer comunicação à mesma e dando finalidade desconhecida a tal mercadoria.

Os Apelantes afirmaram inexistir comprovação acerca do recebimento da mercadoria pelos mesmos, no entanto, constata-se no ID 308087355 que consta Nota Fiscal Eletrônica 000074003 referente a 48 Kg de fertilizantes registra como
destinatária a Empresa C-Vale Cooperativa Agroindustrial,
sendo que referida mercadoria foi recebida pelo empregado da parte Recorrente senhor Elton ID 308087356.

Embora os Apelantes tenham alegado que poderia ter ocorrido manipulação do referido documento, contudo, não se demonstra verossímil tais argumentos, valendo ressaltar que a mesma pessoa que recebeu a carga que era de fato destinada ao Recorrente Eduardo Bortoluzzi também recebeu, indevidamente, a carga que era destinada para a Empresa C- Vale Cooperativa Agroindustrial, embora constando de forma expressa na Nota Fiscal esta como destinatária da carga
, sendo certo que não questionaram referida assinatura de seu empregado no curso da demanda, tampouco, arrolaram o funcionário para ser ouvido e prestar esclarecimentos quanto ao recebimento da carga, conforme bem registra a sentença recorrida:

“
Embora não demonstrada

a má-fé dos requeridos no recebimento de carga alheia
,

o equívoco cometido no momento do recebimento da carga,
decorrente do erro
no destinatário da
CTe
n. 25041 (ID 3269764, pág. 4)
, foi

tacitamente reconhecid
o
pelos requeridos,
o que considero com base no comprovante de transferência de ID 3269773.

No caso, a preposta da
empresa
autora
foi
ouvida em audiência
. A
dmitiu
não ser empregada da parte autora
, tendo
sido contratada apenas para representar a autora na audiência,
conhecendo os fatos
pela leitura d
o processo

(ID 155838921, Descrição: depoimento pessoal preposto Letícia, minutos
1:
12 a 1:33).

Esclarece que os requeridos adquiriram três cargas de fertilizantes, mas receberam quatro
por
um erro na expedição do
CTe
n.
25041
. A carga recebida a mais não foi devolvida
. Embora tenham reconhecido o erro, pagaram apenas metade do valor da quarta carga, recusando-se ao pagamento do restante
(ID 155838921) (...)

Por sua vez o requerido vilson ouvido em audiência afirma que a carga
de adubo excedente

não lhes foi entregue.

Reconhece que o

funcionário chamado Elton era responsável pelo recebimento das cargas
e assinatura do
s
recibo
s
de conhecimento
de transporte
em
sua ausência,
considera que a assinatura aposta no ID 32697
6
4
é parecida com os demais documentos,
mas
acredita não ser a mesma
e
não pode dizer se é falsa
”.

(...)

Diante desse quadro, tenho que contrariamente ao sustentado pelos Apelantes, está comprovado nos Autos o recebimento da carga destinada a pessoa diversa do Apelante Eduardo Bortoluzzi, sendo necessário anotar ademais, que uma vez recebido a mercadoria de forma equivocada pelo fato de ter constado no Conhecimento de Transporte Eletrônico que o recebedor seria Eduardo Bortoluzzi,
cumpre registrar que tão logo restou evidenciado o recebimento indevido caberia aos Recorrentes comunicar a empresa Apelada, no entanto, assim não procederam
, quedando-se inertes, sendo dada destinação diversa à carga, tendo ocorrido pagamento da metade do valor da carga à Autora pelo Apelante Vilson Luiz Bortoluzzi depois de um ano do ocorrido.

Necessário observar, ademais, que a insurgência quanto as declarações da preposta da empresa Recorrida ao argumento de que desconhecia os fatos e não figurava como empregada da Apelada não merece agasalho, tendo em vista que
o preposto não precisa ser um empregado da empresa para ser ouvido em audiência
, já que a

lei atual permite que qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos da causa represente a empresa, como um gerente ou um profissional contratado para a função, sendo um profissional de fora ou empregado
.

Quanto alegação de que a empresa transportadora/Apelada tem responsabilidade objetiva quanto ao extravio da carga, não afasta a responsabilidade dos Apelantes em face da Apelada pelo fato de receberem mercadoria indevidamente e darem a mesma destinação desconhecida.

A responsabilidade da Apelada é de ordem objetiva frente a destinatária da carga extraviada, não afastando seu direito de recebimento do valor correspondente a carga em face dos Apelados que receberam

indevidamente
quando constava na nota fiscal que destinada a empresa diversa e ficaram inertes quanto a sua devolução.

Necessário ressaltar, por outro lado, que
o Apelante Vilson Luiz Bortoluzzi realizou o pagamento do montante correspondente a R$ 29.160 (vinte e nove mil cento e sessenta reais) em 29/08/2016 à Apelada,
referente
a parte da carga recebida indevidamente,
sendo que apesar de alegar que teria realizado referido pagamento em razão de coação sofrida pela parte demandada, tratando-se de negócio nulo na forma do artigo 178 do CC, no entanto,
não há comprovação da mencionada coação

e como bem registra a sentença sequer lavrou boletim de ocorrência a fim de resguardar supostos direitos situação que implica reconhecer a validade do questionado pagamento ou ressarcimento à empresa Autora pelo prejuízo suportado.

No pertinente ao argumento de que não poderiam ser solidariamente responsáveis no caso, não prospera
, tendo em vista que das circunstâncias constantes dos Autos verifica-se que os demandados trabalham em conjunto, tanto assim que quem realizou o pagamento de parte da carga é o genitor de Eduardo Bortoluzzi senhor

Vilson Luiz Bortoluzzi, embora a adquisição das mercadorias são realizadas em nome de Eduardo Bortoluzzi.

Assim, uma vez demonstrado o recebimento da carga de forma indevida no caso em análise, por empregado dos Recorrentes, bem como o fato de terem realizado o pagamento apenas parcial do montante do valor da carga e reconhecida a responsabilidade quantos aos fatos que ensejaram o prejuízo suportado pela Apelada
deve ser mantida a sentença q
ue condenou os Apelantes ao pagamento de
indenização no valor de
R$ 29.160,00a título de ressarcimento pelos danos materiais ocasionados à Autora/Apelada.

No pertinente a pretensão de se aplicar os efeitos da revelia à Autora não prospera, já que a revelia não produz, necessariamente seus efeitos, especialmente, frente as provas produzidas nos Autos que comprovam os argumentos afirmados pela Autora/Reconvinda.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025